Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728016-14.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDEON FERNANDES ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEDEON FERNANDES ROSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712144-93.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 200815065 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que este aufere renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), não restando comprovada a situação de hipossuficiência econômica. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que é policial militar aposentado e o seu salário líquido, após descontos, é de R$5.060,89 (cinco mil sessenta reais e oitenta e nove centavos). Destaca que, além dos seus gastos básicos, possui empréstimos e arca com o pagamento do plano de saúde de seu genitor, não tendo condições de arcar com despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID 61375184, esta Relatoria indeferiu o pedido gratuidade de justiça e intimou o agravante para recolher o preparo recursal. O agravante apresenta petitório sob o ID 61529760, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 199882049 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 17:45:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora